Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013050-59.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU DE PROVAS NOVAS – REANÁLISE D
O
FATO E PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO

–
PRETENDIDO O R
E
CONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO À LUZ DE MODIFICAÇÕES NA JURISPRUDÊNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO AFASTADO PELA COMPROVAÇÃO, INCLUSIVE TESTEMUNHAL, DE QUE O RÉU FAZIA DO TRÁFICO DE DROGAS SEU MEIO DE VIDA – INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAR
,
RETROATIVAMENTE
,
MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
–
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A
revisão criminal
não se destina
à mera reanálise de provas já apreciadas em juízo,
uma vez que
a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I,
in fine
, do CPP,
somente é possível
quando a sentença se mostrar absolutamente desconectada do contexto probatório.

A dedicação do réu à prática do tráfico de drogas, comprovada por meio das provas testemunhais, obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

“
A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não
tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada
”
.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)”

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por

Valdemar Ferreira Gregório
, com fundamento no art. 621, I do CPP. Pretende-se a desconstituição do édito condenatório proferido pela
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, na ação penal
nº 0001667-11.2019.8.11.0022
, o condenou à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas (art. 33 “caput”, da Lei de Drogas).

O
revisionando

alega
que
a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos,
porque inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva.

Por isso, pretende a rescisão da sentença, com a absolvição do condenado, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, aventa a ocorrência de erro por não ter sido aplicada a causa especial de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No ponto, ressalta que, ao tempo do fato, era tecnicamente primário, fazendo jus à sobredita benesse, conforme a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
e
xcelentíssimo Procurador de Justiça
,

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela extinção da revisional e, no mérito, pela improcedência, mediante entendimento assim ementado:

Revisão Criminal: Tráfico de drogas. 1) Absolvição pela ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas - Inadmissibilidade - Pretensão do requerente, não é outro senão rediscutir a questão já examinada e decidida no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação – Inobstante, vê-se que a responsabilidade criminal está consubstanciada na ação policial, que culminou na abordagem dos corréus Marcos Abadias e Jurandir Alexandre, os quais foram flagrados pelos milicianos saindo de um imóvel abandonado, previamente conhecido como sendo uma ‘boca de fumo’, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, dispensaram um pacote, posteriormente localizado e identificado como entorpecente - A este respeito, os denunciados Marcos e Jurandir afirmaram que estavam realizando a entrega do estupefaciente a pedido do
revisionando
Valdemar Ferreira Gregório, inclusive portavam o celular do requerente, com instruções para que o destinatário fosse localizado. 2) Aplicação do privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas – Improcedência
- Requerente não faz jus a benesse, haja vista que, como bem pontuado pelo Juízo a quo à época da
prolação do édito condenatório, ele ostentava em seu desprestígio outras condenações pela prática de crime de idêntica espécie [tráfico de drogas] (ações penais de códigos 73142, 41338 e 77899), além dos relatos dos policiais no sentido de que há anos o requerente praticava o comércio odioso naquela região, de modo que restou demonstrada a sua dedicação às atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes - Quadro fático que, além de evidenciar familiaridade e dedicação à prática criminosa, reforça a inviabilidade da benesse - Enunciado Criminal 30 deste e. Tribunal - Causa de diminuição inaplicável - Parecer pela improcedência da revisional.

(id.
217977674
).

É o relato do essencial.

À douta revisão
, nos termos do artigo 54, IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de
ação de

r
evisão
c
riminal ajuizada
com fundamento no art. 621, I do CPP, pugnando pela desconstituição da decisão exarada pela
V
ara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, na ação penal nº 0001667-11.2019.8.11.0022, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 33 “caput”, da Lei de Drogas).

Da reanálise de provas
da autoria.

O
revisionando

alega
que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, porque inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva.

A partir desses fatores, entende pela existência de manifesta contrariedade estabelecida entre a decisão condenatória e o material probatório encartado nos autos (art. 621, I, CPP).

Busca, assim, a procedência da ação
revisional
,
para que seja rescindida a sentença,
com a absolvição do condenado, por insuficiência de provas.

Inicialmente,
conheço da revisional porque, ao menos
in status
assertionis
, isto é,
unicamente a
partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque se alega que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos.

De resto, vislumbro a comprovação do trânsito em julgado da condenação
,
em 19/05/2021 (id.
214401678 - p. 161)

No mérito, contudo, não prospera
a insurgência.

Consigno, inicialmente, que a inicial não trouxe novas provas,
argumentando
, exclusivamente, a
alegada
contrariedade
estabelecida
entre a sentença condenatória e as provas já encartadas aos autos, nos modos do artigo 621, inciso I,
in fine
,
do Código de Processo Penal.

Em revisionais calcadas nesse permissivo (621, I, CPP), a contrariedade estabelecida entre a sentença e as provas
há de
ser manifesta, isto é, de
ve
se tratar de uma contrariedade frontal, patente, inequívoca.

Por isso mesmo, a expressão “
evidência dos autos
” deve ser
compreendida
como verdade manifesta, somente
se
admitindo
a
rescisão
d
a condenação quando esta não se encontrar fundada em nenhuma das provas ou elementos informativos constantes dos autos,
não se prestando a revisional
à pretensão de absolvição com base no argumento de
fragilidade ou dubiedade do contexto probatório
, o que configuraria, na prática, novo recurso de apelação
.

Não se admite que a revisão criminal
seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais provas seriam insuficientes, ou que
se estaria diante de
contexto probatório dúbio.

Postas
tais
premissas,
forçosa é a conclusão pela inviabilidade de absolvição, no presente caso, visto que a
decisão

combatida
encontra lastro em sólidas provas, de modo que a insurgência posta
demonstra
nítida

intenção de reanálise de provas.

Com efeito, consta
da sentença condenatória
,
a seguinte análise do contexto probatório:

“
Quanto ao crime de tráfico de drogas a materialidade delitiva está circunstanciada no boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo pericial preliminar (fls. 28/29) e o laudo pericial definitivo (ref. 85).

Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 07), pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitória (fls. 11/12 e 14/15) e pelos fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, não havendo qualquer dúvida da autoria dos réus no crime em comento.

O Policial Militar WENDER SOUZA CABRAL, que efetuou a prisão em flagrante do réu, relatou na fase inquisitiva (fls. 11/12) que:

“DURANTE RONDAS NO BAIRRO CANAÃ PELA AVENIDA PERNAMBUCO AVISTAMOS OS CONDUZIDOS SAINDO DA QUITINETE DO JOAO CARLOS DOS SANTOS QUE FICA NOS FUNDOS DO BAR DA LURDINHA; QUANDO ESTAVAMOS PRESTES A REALIZAR A ABORDAGEM NOS MESMOS AVISTAMOS O CONDUZIDO MARCOS ABADIA DISPENSANDO ALGO NO CHÃO E QUANDO ABORDAMOS O SD PM BOROTTA AVISTOU UM INVÓLUCRO NO CHÃO COM
VÁRIAS
PEDRAS DE
SUBSTÂNCIA
ESBRANQUIÇADAS APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAINA. DIANTE DOS FATOS FIZEMOS SUAS DETENÇÕES COM USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAMOS SUA INTEGRIDADE FÍSICA E LOGO SEGUIDA REALIZOU UMA BUSCA NA QUITINETE DO SUSPEITO JOAO CARLOS DOS SANTOS, QUE ESTAVA ABANDONADA, NAO SENDO ENCONTRADO O MESMO. POR SABERMOS QUE O LOCAL JA É CONHECIDO DA GUARNIÇÃO DO LOCAL SERVIR COMO PONTO DE VENDAS DE ENTORPECENTES. PERGUNTEI EU SUB TE
N
PM WENDER AOS CONDUZIDOS QUALQUER ERA O MOTIVO DELES ESTAREM SAINDO DOS FUNDOS DO BAR DA LURDINHA?
RESPONDERAM QUE ESTAVAM SOMENTE FAZENDO UM FAVOR PARA O TAL DE VALDEMAR GREGÓRIO DO SÃO SEBASTIÃO EM ENTREGAR 25 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA PARA O TAL DE NEGUINHO
QUE USA DOIS BRINCOS PEQUENOS NA ORELHA ESTAVA AOS FUNDOS DO IMÓVEL. QUE ATRAVÉS DE FOTOS DO ARQUIVO DOS NOSSOS ARQUIVOS DE PESSOAS CONDUZIDAS
MOSTRAMOS A FOTO DO SUSPEITO JOÃO CARLOS DOS SANTOS E DO VALDEMAR GREGORIO FOI RECONHECIDO SOMENTE O SUSPEITO VALDEMAR GREGORIO COMO SENDO O DONO DAS DROGAS E DO CELULAR LG BRANCO QUE ESTAVA EM PODER
DOS MESMOS
. QUE NAO ERA O SUSPEITO JOÃO CARLOS DOS SANTOS QUE ESTAVA NOS FUNDOS E SIM UMA PESSOA DE COR NEGRA, MAGRA E DE BRINCOS NAS ORELHAS. QUE NÃO FOI FEITA A ENTREGA DEVIDO O TAL VALDEMAR GREGÓRIO POR TELEFONE NÃO TEREM
ACERTADO O VALOR DO ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE POR ELE E QUANDO SAÍRAM DO LOCAL AVISTARAM A GUARNIÇÃO SE APROXIMANDO E TENTARAM DISPENSAR A DROGA. QUE AFIRMARAM QUE SERIA UMA PESSOA QUE CHEGOU LOGO APÓS NO LOCAL QUANDO SAÍMOS PARA O REGISTRO DOS FATOS; (...);”

Em Juízo
a testemunha narrou que no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar estava rondas nas proximidades do Bar da “Lurdinha”, já conhecido como ponto de venda e uso de drogas, quando visualizou os réus Jurandir e Marcos que já haviam descido da motocicleta, após adentaram a uma residência de quitinetes aos fundos do bar, mas logo que os suspeitos perceberam a presença da viatura, voltaram e montaram na motocicleta tentando sair do local, ocasião em que interceptou os suspeitos com a viatura e realizou a abordagem, mas nesse mesmo momento o piloto da motocicleta (que é o réu Jurandir) dispensou uma pedra de pasta base de cocaína, a qual foi encontrada pelo policial
Borota
. Alega que foi apreendido um celular no bolso do suspeito que estava na garupa da motocicleta (Marcos), vindo a reconhecer esse celular como sendo de propriedade do réu Valdemar, pois devido em outras abordagens anteriores do réu Valdemar no “bar da Detinha”, ocasião em que viu esse aparelho celular em posse de Valdemar.
Relata que em conversa com os réus Jurandir e Marcos confessaram que estavam realizando um “favor” para o réu Valdemar Gregório entregando o entorpecente apreendido
, pois o telefone celular não parava de tocar e ao ser atendido o interlocutor perguntava “E aí! Onde vocês estão? Já entregou? Já pegou o dinheiro? Tão voltando?”,
reconhecendo essa voz como sendo do réu Valdemar Gregório. Indagado a testemunha informa que os réus confessaram no Pelotão da Polícia Militar que droga seria entregue a pessoa de alcunha “neguinho”. Questionado pela defesa a testemunha afirma que o réu Jurandir que estava pilotando a motocicleta, sendo que o réu Marcos que estava na garupa da motocicleta apresentava estar embriagado.

A testemunha SANDRA APARECIDA CIRINO DE ARAÚJO, Policial Militar, em seu depoimento na fase inquisitória prestou a mesma declaração do policial Wender.

Já no seu depoimento colhido durante a instrução processual declarou que no dia dos fatos participou da diligência em que culminou a prisão dos réus Marcos e Jurandir. Afirma que não sabe relatar todos os detalhes sobre a ocorrência dos fatos, pois ficou na função de segurança da viatura enquanto os outros policiais realizaram a abordagem, revista e prisão dos suspeitos, presenciando apenas a prisão dos réus Jurandir e Marcos quando estavam saindo com a motocicleta de um imóvel. Narra que o imóvel em que os réus foram presos é localizado nos fundos do “Bar da Lurdinha”, local conhecido pelos policiais como “boca de fumo”. Alega que não chegou a ver quem dispensou a droga apreendida, sabendo dizer que o entorpecente foi localizado.

O réu JURANDIR ALEXANDRE no seu interrogatório na Delegacia de Polícia (fls. 22/24) declarou:

“QUE, sobre o fato em apuração informa que na presente data, 21/06/2019, estava em companhia de MARCOS ABADIAS FERREIRA RAMOS, o qual pediu que o interrogando o acompanha
ss
e até a casa de VALDEMAR GREGORIO, mas que o
interrogando afirma que não tinha conhecimento do que MARCOS ABADIAS iria fazer lá; QUE, foi na garupa de sua motocicleta e ficou do lado de fora enquanto MARCOS ABADIAS entrou para comprar a droga; QUE logo em seguida foram abordados pela polícia militar, foi quando viu o momento em que MARCOS ABADIAS dispensou pacote, posteriormente identificado pelos policiais como sendo substancia análoga a pasta base de cocaína; QUE, o interrogando nega qualquer envolvimento, nega que iria ajudar a vender a droga na festa que acontece na presente data no município de Pedra Preta; QUE, afirma que iria para sua residência após sair daquele local;
QUE, indagado o que estava fazendo com o aparelho celular pertencente a VALDEMAR GREGÓRIO, disse que estava segurando, pois o aparelho celular seria usado por MARCOS ABADIAS para fazer contato na festa para a venda de drogas.
”

Já na instrução processual o réu Jurandir negou as acusações feitas pelo Ministério Público na denúncia.

Narra que no dia dos fatos estava juntamente com Marcos e Valdemar no bar da “detinha”, localizado no bairro São Sebastião, ingerindo bebida alcoólica, mas, quando estava indo embora do referido bar, o irmão de Valdemar Gregório lhe pediu para levar o Marcos no bar da “Lurdinha” na sua motocicleta, pois Marcos já estava bêbado, e levar também levar um aparelho celular, vindo a aceitar o pedido, pois não desconfiou de nada, acreditando que somente iria levar o Marcos e trazer de volta. Relata que ao chegar no referido local não entrou na casa, ficando na frente do bar da “Lurdinha” e Marcos adentrou a residência, quando ele voltou os policiais realizaram a abordagem e
encontraram com Marcos a porção de droga. Alega que já conhecia os réus Marcos e Valdemar Gregório. Afirma que não chegou a ver Marcos tentando dispensar a droga. Questionado sobre a sua versão prestada na Delegacia de Polícia, o réu declara que chegou a ver a droga somente quanto foi mostrada pelos policiais, não chegando ver quando foi dispensada, muito menos sabia que Marcos estava com essa droga antes da abordagem policial. Nega ser usuário de droga. Indagado o réu nega ter declarado na Delegacia de Polícia que estava segurando o aparelho celular de Valdemar Gregório, a ser usado por Marcos para fazer contato durante uma festa para a vender a droga.

O réu MARCOS ABADIAS FERREIRA RAMOS, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia (fls. 17/19) declarou:

“QUE, sobre o fato em apuração afirma ser usuário de drogas, e afirma que na presente data, foi até ao Bairro Canaã para comprar drogas;
QUE, afirma ter adquirido a droga de uma pessoa chamada VALDEMAR GREGORIO; QUE, afirma que adquiriu uma quantidade aproximada de 22 gramas de pasta base de cocaína e pagou R$700,00 (setecentos reais) pela droga; QUE afirma que parte da droga seria para alimentar seu vício e outra parte seria para vender
, pois afirma estar precisando de dinheiro; QUE, a droga seria vendida na presente data em uma festa no município de Pedra Preta; QUE, indagado sobre o conduzido JURANDIR ALEXANDRE, afirma conhecê-lo do município de Pedra Preta, afirma que JURANDIR ALENDRE estava em sua companhia, o qual foi até a casa de VALDEMAR GREGORIO na garupa de sua motocicleta, mas afirma a propriedade da droga apreendida; QUE, indagado se JURANDIR
irira
ajudá-lo a vender a droga, o interrogando manifestou seu direito permanecer calado e falar somente em juízo; QUE, indagado se JURANDIR ALEXANDRE colaborou financeiramente na compra da droga apreendida, o interrogando manifestou seu direito de permanecer calado e falar somente em juízo e disse que não iria responder a mais nenhuma pergunta.”

Em Juízo o réu Marcos nega as acusações feitas pelo Ministério Público na denúncia. Confirma que no dia dos fatos comprou a droga apreendida de uma pessoa no Bairro São Sebastião, alegando que iria usar parte da droga e a outra parte iria repartir com a pessoa de vulgo “Neguinho”, para ele lhe devolver “metade do seu dinheiro”, pois tinha que volta
r
para fazenda, ocasião em que foi até o bar da “Lurdinha” levar a droga para Neguinho, no entanto, os policiais realizaram a abordagem quando estavam na motocicleta, momento em que dispensou a droga. Alega que conhecia a pessoa de vulgo “Neguinho” do seu trabalho.
Nega ter comprado a droga do réu Valdemar Gregório.

Narra que antes da sua prisão estava no bar da “Detinha” juntamente com Jurandir e Valdemar, ingerindo bebida alcoólica e jogando baralho, bem como o irmão de Valdemar e mais outras pessoas. e mais outras pessoas
. Questionado por qual motivo o réu Jurandir foi junto com o interrogado até o bar da “Lurdinha”, pilotando a sua motocicleta, o declarante alega que pediu ao réu Jurandir levá-lo, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Indagado o réu declara que
não sabe dizer
por que
o celular de Valdemar estava em posse de Jurandir.
Alega que o telefone apreendido só tocou quando já estavam na Delegacia de
Polícia, o qual foi atendido pelo policial, mas não escutou o que falaram. Informa que é usuário de pasta base de cocaína.

O
réu VALDEMAR FERREIRA GREGÓRIO
, no seu depoimento na Delegacia de Polícia (fls. 57/59) declarou:

“QUE
o interrogado toma cachaça junto com o JURANDIR ALEXANDRE e MARCOS ABADIAS FERREIRA RAMOS
;
QUE no dia do fato o interrogado estava na companhia dos suspeitos (JURANDIR E MARCOS ABADIA) tomando cachaça e jogando baralho; QUE o interrogado nega ser proprietário do celular que foi apreendido em posse de JURANDIR ALEXANDRE;
QUE no celular apreendido não vai encontrar nenhum contato de algum parente ou conhecido do interrogado;
QUE o interrogado nega ter vendido entorpecente (PASTA BASE DE COCAINA) para MARCOS ABADIA; QUE o interrogado é usuário de entorpecente
(PASTA BADE DE COCAÍNA); QUE o interrogado nega que comercializa entorpecente na cidade de Pedra Preta;”

Em Juízo o réu negou as acusações feitas na peça acusatória, declarando que não possui conhecimento sobre a droga apreendida. Narra que no dia e horário dos fatos se encontrava no bar da “Detinha”, no bairro São Sebastião”, ingerindo bebida alcoólica e jogando baralho juntamente com Jurandir e Marcos e com os amigos. Alega que não chegou a conversar com Jurandir ou com Marcos sobre qualquer negócio, não chegando a ver quando eles saíram do bar na motocicleta. Questionado sobre o aparelho celular apreendido, o réu declarou que o referido aparelho não era de sua propriedade. Nega ter entregado ou vendido a droga apreendido aos réus Jurandir e
Marcos para entregá-la a outras pessoas. Informa que é usuário de entorpecentes, cigarro e bebidas alcoólicas.

Pois bem.

Não obstante as declarações dos acusados de que não são traficantes de droga, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, as provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria dos acusados no delito de tráfico de drogas, pois estava transportando para fins de mercancia entorpecentes ilícitos, configurando assim, o delito de tráfico de drogas.

Observa-se que as versões trazidas a este Juízo pelos acusados, onde se busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de drogas, encontra-se em contradição entre si e em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais militares, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório.

Pela dinâmica em que os fatos ocorreram, os policiais militares já tinham conhecimento, por aproximadamente de que o “Bar da Lurdinha” funcionava como uma “boca de fumo”, ocasião em que realizavam rondas na localidade visualizaram os réus Jurandir e Marcos no referido bar, em fundadas suspeit
a
s.

Diante desses fatos, os policiais realizaram a abordagem dos réus Jurandir e Marcos quando estavam tentando empreender fuga na motocicleta, ocasião em que o réu Marcos
que se encontrava na garupa da motocicleta dispensou a droga, a qual foi achada e apreendido pelos policiais militares.

De acordo com o laudo preliminar a droga apreendida, com massa líquida de 21,56g (vinte e uma gramas e cinquenta e

seis décimos de grama), apresentou resultado positivo para a presença da substância de Cocaína, acondicionados de forma pronta a venda.

Os policiais apreenderam ainda um aparelho celular em posse do réu Jurandir, sendo que o aparelho foi reconhecido pelos policiais como sendo de propriedade do réu Valdemar, devido as outras abordagens anteriores ao réu Valdemar.

Além disso, segundo o testemunho do policial Wender Souza Cabral, durante a elaboração do boletim de ocorrência, o referido celular tocava todo o momento e ao ser atendido o interlocutor perguntava “E aí! Onde vocês estão? Já entregou? Já pegou o dinheiro? Tão voltando?”, reconhecendo essa voz como sendo do réu Valdemar Gregório. O que evidencia que a droga apreendida seria comercializada de forma gradativa com a cooperação de todos.

Ademais, denota-se que o denunciado Valdemar Ferreira Gregório fora condenado por tráfico de drogas em outras ações penais (código 41338, 73142 e 77899), o que demonstra a sua contumácia delitiva na mercancia de entorpecentes
.

Assim, verifica-se que os depoimentos do policial militar, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, descrevem o acontecimento dos fatos com clareza e com riqueza de detalhes,
de modo coerente, vindo a descobrir o entorpecente ilícito devido às suspeitas levantadas.

Diante dos depoimentos dos
policias
, as quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas ficou clarividente que os denunciados se encontravam detinham e transportavam os entorpecentes apreendidos com o fim de comercializar, conduta esta típica do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
”

Não se trata, como visto, de decisão prolatada em desconformidade com as provas dos autos, mas, ao contrário, nota-se o enfrentamento das questões debatidas pela defesa à luz do contexto probatório, restando inviabilizada a sua desconstituição.

Com efeito, restou demonstrado que os corréus foram detidos
quando
transportavam drogas que confessaram ter adquirido do ora requerente, pessoa já conhecida pelo mercadejo de entorpecentes naquela localidade.

Os corréus admitiram, ainda, que estavam em poder do aparelho de telefonia celular do
revisionando
, para facilitar a comercialização das drogas.

A condenação se lastreia, assim, na confissão e delação dos corréus, subscritas em sede inquisitiva, e no depoimento dos policiais, prestados em juízo, não existindo dúvidas acerca da autoria delitiva.

Em caso
s
assemelhado
s
, este Tribunal de Justiça tem mantido o seguinte entendimento:

“
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUANTO AO CORRÉU, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Assim, não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).

2. A sentença condenatória, no caso, não se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Além disso, as teses que subsidiaram a revisional já foram objeto de apreciação quando do julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso.

3. Não constatada flagrante ilegalidade, a concessão de habeas corpus de ofício resta inviabilizada.

4. Ação revisional extinta, sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1011997-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
”

Nesse contexto,
cumpre anotar que a existência de condenação acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não mais persiste regra probatória do “
in dubio pro reo
”, recaindo sobre o postulante o ônus de comprovar suas alegações.

Portanto, não restou comprovada a alegação de que a condenação se deu em manifesta contradição com as provas dos autos, sendo incabível a sua rescisão.

Do tráfico privilegiado.

Subsidiariamente,
o demandante
aventa a ocorrência de erro
,
por não ter sido aplicada a causa especial de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No ponto, ressalta que, ao tempo do fato, era tecnicamente primário, fazendo jus à sobredita benesse, conforme a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por isso, almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sem razão.

Ao afastar do requerente a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, o douto julgador anotou que:

“
Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena. Não verifico ser possível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois
em consulta aos antecedentes criminais do

réu, este já ostenta condenações por tráfico de drogas (ações penais de código 73142, 41338 e 77899) nesta comarca de Pedra Preta-MT, bem como, pelos relatos das testemunhas de que ele pratica o tráfico de drogas nesta comarca a vários anos e não exerce qualquer trabalho lícito, o que evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa, especificamente o tráfico de drogas, circunstância esta que afasta a aplicação da diminuição de pena
.
”

Verifica-se que, para além da existência de duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas no mesmo Município, consta dos autos prova testemunhal de que o réu era contumaz e conhecido na localidade pelo exercício do tráfico de entorpecentes, de modo que as condenações em causa não são o único motivo para se concluir que o réu se dedicava a atividades ilícitas.

Realmente, no relatório do inquérito o Ilustríssimo Delegado de Polícia já havia pontuado que:

(...)
As fls. 40,
Relatório
de Investiga
ção
reportando que o suspeito VALDEMAR
é
conhecido traficante da cidade e que, atualmente, encontra-se em liberdade condicional.

(...)
JURANDIR e MARCOS n
ã
o teriam condi
ção
financeira, por serem usu
ários inveterados,
de possuir tamanha quantidade e va
l
ores investidos em drogas por sua pr
ó
pria conta;

(...)
VALDEMAR
é
traficante conhecido na cidade, especialmente pelas for
ç
as de seguran
ç
a - contando com extensa folha de antecedentes com recidivas de tr
á
fico. De sorte que seria extremamente arriscado para ele realizar pessoalmente a venda direta de drogas a usu
á
rios durante uma festividade
. Por tal, seria de se esperar que ele contratasse interpostas pessoas para tanto.
É
o caso. DURANDIR e MARCOS s
ã
o usu
á
rios que
,
ao que tudo indica, para ganharam algum dinheiro e, ao mesmo tempo, poderem saciar o v
í
cio, se colocaram
condição de prepostos de
VALDEMAR, recebendo u
m
celular para atuar diretamente perante os

consumidores;
” (id.
214401677 - Pág. 69
)

Seja como for, não se tem em causa contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão de reanálise de provas à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Deveras, o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julg
ada
, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A
segurança jurídica
e a coisa julgada encontram previsão constituciona
l
como garantia individual e clausula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Assim, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo para que se aplique
m
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que
:

“
AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma
de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023,
publicado
no DJE 14/08/2023)
”

Portanto, não se constata qualquer contrariedade ao texto da Lei, não se mostrando plausível, em todo caso, a aplicação do privilégio, sobretudo em sede de revisão criminal.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, mantendo, integralmente, a
decisão
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024